Tribunal: TJBA
Processo: 0315835-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315835-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEMEGE SERVICO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, EDUARDO FRAGA, ANDREA FREIRE TYNAN, ISABEL COELHO DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE. ART. 485, INCISO III, §1º DO CPC. NÃO REALIZADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO OU DILIGÊNCIA PENDENTE DE REALIZAÇÃO PELO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXEQUENTE QUE JÁ POSSUÍA CIÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA PRÓPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº. 0315835-44.2017.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, figurando, como apelante, o
Hospital Semege e Outro
e, como apelado,
Itaú Unibanco S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de _______________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

2